Tribunal: TJSP
Processo: 1009512-53.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Venda de produtos através de plataforma digital (Mercado Pago). Autor que não conseguiu efetuar o saque do seu crédito em terminal bancário. Transação financeira acusada pela Ré, administradora da plataforma. Ação visando o pagamento do valor do crédito e de indenização por dano moral. Relação de consumo configurada. Responsabilidade da Ré pela falha técnica do meio colocado à disposição do

Ementa:
Venda de produtos através de plataforma digital (Mercado Pago). Autor que não conseguiu efetuar o saque do seu crédito em terminal bancário. Transação financeira acusada pela Ré, administradora da plataforma. Ação visando o pagamento do valor do crédito e de indenização por dano moral. Relação de consumo configurada. Responsabilidade da Ré pela falha técnica do meio colocado à disposição do consumidor para recebimento do seu crédito. Hipossuficiência técnica do consumidor para comprovar a origem da falha do meio eletrônico de pagamento que autorizava a inversão do ônus da prova. Impossibilidade do saque atribuía a falha do banco, todavia não demonstrada. Obrigação de pagar reconhecida. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.